Tribunal: STF
Processo: Rcl 51823
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gabriel Almeida Brito propôs reclamação constitucional em face de acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Balsas/MA, proferido nos autos de n. 0802481-64.2018.8.10.0147, alegando usurpação de competência desta Suprema Corte. 



    Narra o reclamante que interpôs agravo em recurso extraordinário e que seu recurso foi inadmitido na origem, ao fundamento de que não foi demonstrada a existência de repercussão geral da matéria discutida, bem como de que análise do mérito da controvérsia foi realizada com base em legislação infraconstitucional.



    Aduz competir a esta Corte apreciar o agravo em recurso extraordinário. 



    Requer a cassação do pronunciamento reclamado.



    A liminar foi deferida para suspender o trâmite dos autos originários até decisão final nesta reclamação



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que o recurso extraordinário interposto foi inadmitido e o agravo interno desprovido, pois “o recorrente, além de não demonstrar a ocorrência de ofensa direta à constituição federal, não demonstrou a ocorrência de repercussão geral, conforme previsão do art. 102, §3º da Constituição Federal de 1988”. 



    A parte beneficiária, em contestação, afirmou que o reclamante não indicou violação a verbete vinculante de Súmula ou a decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência do pedido, com a revogação da liminar concedida. Afirma que o ora reclamante interpôs agravo interno em face de decisão mediante a qual inadmitido seu recurso extraordinário, enquanto o recurso cabível seria o agravo em recurso extraordinário, o que configura erro grosseiro, não sendo possível a utilização do princípio da fungibilidade na hipótese. 



    É o relatório.



    2. No caso, o reclamante alega usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal para analisar agravo em recurso extraordinário. 



    A decisão reclamada desproveu agravo interno, nos seguintes termos:



    O agravo interno preenche os pressupostos recursais. Sem embargo, exerço juízo negativo de retratação e o submeto ao colegiado, nos termos do e art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.



     A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



     O recorrente, além de não demonstrar a ocorrência de ofensa direta à constituição federal, não demonstrou a ocorrência de repercussão geral, conforme previsão do art. 102, §3º da Constituição Federal de 1988. 



    É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no Recurso Extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



     Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, parágrafo 3º, da Carta Magna, e no art. 1.029 do Código de Processo Civil, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional (Nesse sentido: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



     Ao contrário do alegado pela parte recorrente, não ficou demonstrada a razão pela qual a questão versada no Recurso Extraordinário seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Houve mera alegação de existência do requisito, sem que fosse demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos acima referidos, não satisfazendo, por isso, a exigência prevista no art. 327, § 1º, do RISTF (Nesse sentido: ADI 1.075, Rel. Celso de Mello).



     Ademais, pretende a parte recorrente, de forma reflexa, com o apelo extraordinário à Corte Suprema de Justiça, sob o argumento de que houve ofensa a dispositivos da Constituição Federal, em verdade, reexame dos fatos e das provas, o que não é admitido por essa via recursal. 



    Além disso, o Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que a ofensa meramente reflexa ao texto constitucional inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido,



     EMENTA: Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não-ocorrência. Contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Superior Tribunal de Justiça mediante decisão suficientemente motivada. 2. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Agravo regimental desprovido. (AI 630733 AgR, Relator (a): MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 03/03/2009, DJe-064 DIVULG 02-04-2009 PUBLIC 03-04-2009 EMENT. VOL-02355-06 PP01196)



     Desse modo, a partir do momento em que a pretensão da parte recorrente consiste em examinar a convicção judicial, observa-se que o cerne do Recurso Extraordinário se transmuta para análise do mérito da decisão proferida por esta turma recursal, que foram julgadas com base em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o seu conhecimento.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso e mantenho a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário interposto.



    Verifica-se que a Presidência da Turma Recursal obstou o recurso extraordinário em questão com fundamento diverso da sistemática da repercussão geral, o que ensejaria a interposição do agravo em recurso extraordinário, nos moldes do art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    No entanto, verifico que a parte interpôs o agravo interno, o que é considerado erro grosseiro pela jurisprudência desta Corte e afasta a tese de usurpação de competência.



    Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 50477 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/2/2022).



    RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC). 1.O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice da Súmula 734/STF. 2. Ademais, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie, 3. Ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 313), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 4. Não houve, tampouco, teratologia na aplicação da tese, uma vez que a reclamante pretende afastar o prazo decadencial para revisão dos benefícios previdenciários, reconhecido como legítimo pelo tema 313, 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 42745 ED-AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/8/2021).



    3. Pelo exposto, revogo a medida liminar concedida e nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente